Tribunal: STF
Processo: ARE 1547875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Competência do ministério público. Multa administrativa. Direito do Consumidor. Tema RG nº 339 aplicado na origem. Não cabimento do apelo extremo pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional. Reexame de legislação infraconstitucional. Incidência do verbete nº 280 da Súmula do STF. Recurso conhecido, em parte, e, nessa extensão, não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. No acórdão questionado, manteve-se a legalidade de multa administrativa aplicada pelo Procon estadual a uma empresa de telefonia por prática abusiva.



    2. A agravante busca a anulação dos acórdãos proferidos e a consequente declaração de nulidade da multa imposta, sustentando que o Ministério Público estadual não tem atribuição para desenvolver atividades de poder de polícia e sanção no âmbito do Procon, por serem típicas da Administração Pública e incompatíveis com suas funções constitucionais.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso extraordinário quanto à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, frente à aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem; e (ii) se é possível, nesta Corte, analisar se o Ministério Público estadual detém competência para exercer o poder de polícia e aplicar multa administrativa em matéria consumerista.



    III. Razões de decidir



    4. No que concerne à alegada violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, o recurso extraordinário não é admissível, em razão da aplicação, pelo Juízo de origem, da sistemática da repercussão geral consubstanciada no Tema RG nº 339, o que inviabiliza o presente agravo nesse ponto.



    5. Não houve, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Constituição da República ou de lei federal, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário com fundamento nas alíneas "c" e "d" do inciso III do art. 102 da Constituição.



    6. A análise da questão da legitimidade do Ministério Público estadual para aplicar multa administrativa em matéria de Direito do Consumidor depende da interpretação de legislação infraconstitucional local e federal, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX, 102, inc. III, als. "a", "c", "d", 127, 129; Lei federal nº 8.078, de 1990; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 280 da Súmula do STF; ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 1.343.538-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021; RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014; ARE nº 1.473.970-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/03/2024; ARE nº 883.165-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019; RE nº 1.192.865-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONSTATAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. PENALIDADE EXCESSIVA. MINORAÇÃO CABÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Nos termos dos artigos 4º, 5º, 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, bem como artigo 14 do ADCT da Constituição Estadual e da Lei Complementar Estadual nº 34/1994, o Ministério Público Estadual, por meio do PROCON Estadual, tem competência para exercer o poder de polícia objetivando apurar eventuais violações às normas consumeristas e, após instauração do devido processo administrativo, proceder à imposição das penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078/1990, mesmo em se tratando de atividade de telecomunicações, pois a despeito de se sujeitar à atividade fiscalizadora e normativa da ANATEL, não se exclui a atuação do PROCON quando constatada lesão a direito dos consumidores. 



    - A ausência de demonstração de vícios no procedimento administrativo instaurado junto ao Procon, com atendimento ao contraditório e à ampla defesa afasta a configuração de nulidade. 



    - Descabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 



    - Impõe-se a minoração do valor da multa arbitrada no âmbito do procedimento administrativo para R$ 200.000,00, a fim de adequá-la aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.” (e-doc. 150). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 158).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a”, ”c” e “d”, do permissivo constitucional, a parte recorrente afirma violados os arts. 93, inc. IX, 127 e 129 da Constituição da República (CRFB), alegando, inicialmente, a negativa de prestação jurisdicional. No mérito, aduz que não compete ao Ministério Público estadual (MPE/MG) desenvolver atividades do Procon, por serem tipicamente administrativas.



    3.1. Alega contrariadas a CRFB, a Lei federal nº 8.078, de 1990, as normas previstas nos arts. 121, inc. II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, 14 do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 273 da Lei Complementar estadual nº 34, de 1994, 22 e 23 da Lei Complementar estadual nº 61, de 2001, por atribuírem ao MPE/MG atuação incompatível com a destinação constitucional do órgão, conferindo-lhe poder de polícia para sancionar, o que seria atributo exclusivo da Administração Pública.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para anular os acórdãos recorridos e, assim, determinar a realização de novo julgamento de forma fundamentada ou julgar procedente o pedido de nulidade da multa aplicada (e-doc. 197).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 202).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, relativo à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Carta da República (e-doc. 214), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos).



    7. Passo, então, à análise da suscitada ofensa aos arts. 127 e 129 da CRFB, transcrevendo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Inicialmente, no tocante à legitimidade ativa para apuração dos fatos administrativamente, tem-se que, nos termos dos artigos 4º, 5º, 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, bem como artigo 14 do ADCT da Constituição Estadual e da Lei Complementar Estadual nº 34/1994, o Ministério Público Estadual, por meio do PROCON Estadual, tem competência para exercer o poder de polícia objetivando apurar eventuais violações às normas consumeristas e, após instauração do devido processo administrativo, proceder à imposição das penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078/1990, mesmo em se tratando de atividade de telecomunicações, pois a despeito de se sujeitar à atividade fiscalizadora e normativa da ANATEL, não se exclui a atuação do PROCON quando constatada lesão a direito dos consumidores:



    (...)



    No que concerne à alegação de atipicidade, bem como a de que o Ministério Público Estadual não deteria competência para autuar as práticas consideradas abusivas às relações de consumo envolvendo o serviço de telecomunicações, uma vez que, além de o exercício do poder de polícia não se inserir na órbita de atribuições típicas do “Parquet”, a atividade em questão se sujeitaria exclusivamente à fiscalização das autoridades federais, cumpre consignar que, nos termos do caput do artigo 127 da Constituição da República, dentre as funções institucionais do Ministério Público, mostra-se elencada a tutela dos interesses sociais, como é o caso do direito dos consumidores. Assim, ao contrário do que sustenta a autora/apelante, é competente o Ministério Público Estadual, por meio do PROCON Estadual, para exercer o poder de polícia e proceder à imposição das penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078/1990.



    É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Feitos tais esclarecimentos, por certo que, em obediência ao princípio da independência das esferas administrativa e judicial, é vedado ao Judiciário intervir nas decisões administrativas, salvo em caso de lesão ou ameaça de lesão ao direito invocado, conforme estabelece o art. 5º, inciso XXXL, da Constituição Federal que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito”. 



    Portanto, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato e, no caso, o processo administrativo observou os trâmites legais, assegurando em favor da administrada o contraditório e a ampla defesa.



    (...).” (e-doc. 150, p. 5-12).



    8. Como se pode perceber, não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de quaisquer das normas do Governo local indicadas no extraordinário contestadas em desfavor da Constituição da República, ou de lei federal, de modo a configurar conflito federativo, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. “c” e “d” do inc. III do art. 102 da Carta da República, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.343.538-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014).



    9. Além disso, quanto ao cabimento do apelo extremo com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, observo que o Plenário desta Corte já assentou que a matéria alusiva à legitimidade do MPE/MG para aplicação de multa administrativa em matéria de Direito do Consumidor depende de análise de normas infraconstitucionais:



    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Crédito não tributário. Multa administrativa. Ministério Público. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015."



    (ARE nº 1.473.970-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024; grifos nossos).



    10. Com base nesse mesmo entendimento, foram proferidas as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.515.968/MG, de minha relatoria, p. 13/11/2024; ARE nº 1.515.968/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), p. 24/09/2024; ARE nº 1.509.499/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), p. 29/08/2024; ARE nº 1.486.111/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), p. 05/04/2024; ARE nº 1.458.110/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 11/03/2024; ARE nº 1.460.853/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, 24/10/2023; ARE nº 1.458.187/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 31/10/2023.



    11. Desse modo, para divergir do que consignado pelo Tribunal de origem quanto à legitimidade do MPE/MG, seria necessário reexaminar a legislação local e a Lei federal nº 8.078, de 1990, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme estabelece o verbete nº 280 da Súmula do STF.



    12. Por fim, ad argumentandum tantum, destaco que o Supremo Tribunal Federal tem assentado que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito do consumidor. Competência concorrente. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Precedentes. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.”



     (ARE nº 883.165-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA. LEI 5.701/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. FORMA DE ACONDICIONAMENTO PARA OBJETOS CORTANTES NOS SUPERMERCADOS E COMÉRCIO EM GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 24, INCISOS V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.192.865-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 17/09/2019, grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator